Tribunal: STF
Processo: ARE 1554506
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de Instrumento. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Decisão que permite o desconto sobre a condenação do Município de tributos retidos na fonte, mandando aplicar o Tema 1130 do STF. Distinguishing. A discussão nesta hipótese não é sobre legitimidade para aferir a receita tributária, mas sobre bis in idem no recolhimento das exações. Autora que prova ter recolhido PIS, Confins, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido anteriormente. Decisão anulada por error in judicando. Provimento do agravo da empresa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 158, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Controvérsia, em cumprimento de sentença de ação monitória, sobre a retenção de tributos na fonte de valores descritos em notas fiscais de serviços prestados pela Autora-Agravante e devidos pelo Município-Réu.



    6. A Empresa-Agravante alega que os referidos tributos já foram pagos, configurando-se bis in idem a retenção quando da execução da sentença condenatória.



    7. O agravo procede. Senão vejamos:



    8. Em que pese na decisão agravada, que afastou a impugnação da exequente, tenha sido citado o Tema 1130 do STF, a temática ali tratada passa ao largo da discussão travada neste momento processual. Tal tema discute a legitimidade para recebimento da receita oriunda de tributos recolhidos na fonte, ao passo que aqui se discute se os tributos já foram recolhidos. Daí porque se afasta a aplicação do tema ao caso em tela.



    9. Na hipótese, a Agravante provou, conforme documentos de index 967 e 978, que recolheu antecipadamente os quatro tributos que se pretende reter na fonte, quais sejam PIS, Confins, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.



    10. Como bem salientou a contribuinte, caso não tivesse pago os tributos, apesar de não ter recebido o valor pelos serviços prestados, estaria infringindo normas fiscais.



    11. Diante da prova de que houve recolhimento dos tributos que agora se pretende reter, cabe, então, às partes e ao contador judicial determinarem se os valores estão corretos.



    12. Daí porque a decisão recorrida é cassada por error in judicando.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente